Tribunal: TJMT
Processo: 1033570-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033570-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (AGRAVANTE), JUÍZO DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO), PAOLA GIOVANNA BORHER ALVES VENGRUS - CPF: 096.898.759-14 (AGRAVADO), LUZIA NUNES BRANDAO - CPF: 904.195.101-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IBRASP - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA - LTDA - CNPJ: 31.096.331/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES E ETAPAS POSTERIORES. INDÍCIOS DE ILEGALIDADES NO CERTAME. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Ribeirão Cascalheira, MT, contra decisão liminar que, nos autos de ação popular ajuizada por cidadã, suspendeu a nomeação dos aprovados e a continuidade das fases do Concurso Público n.o 001/24, diante de alegadas irregularidades procedimentais e materiais na condução do certame.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa, em razão da concessão de tutela provisória inaudita altera parte; (ii) verificar a adequação da via eleita, diante da alegação de ausência dos pressupostos legais da ação popular; e (iii) apurar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A concessão de medida liminar sem a oitiva da parte contrária encontra respaldo nos arts. 9o, parágrafo único, e 300 do CPC, bem como no art. 5o, § 4o, da Lei n.° 4.717/65, não configurando afronta ao contraditório, que é apenas diferido.

4. A presença indícios relevantes de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa é suficiente à admissibilidade da ação popular, prevista no artigo 5°, LXXIII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n.° 4.717/65.

5. Constatados elementos documentais que apontam indícios de irregularidades no concurso público, justifica-se a manutenção da tutela deferida, visando à proteção do interesse público e à legalidade do certame.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "

1. A concessão de tutela provisória
inaudita altera parte
não viola o princípio da não surpresa, desde que atendidos os requisitos legais e garantida posterior oportunidade de manifestação.

2. São legítimos os fundamentos da ação popular baseados em indícios de lesão à moralidade administrativa, sendo desnecessária, nesta fase inicial, a comprovação cabal do dano.

3. A suspensão liminar de concurso público é medida cabível diante de indícios de ilegalidade relevante e potencial lesividade ao interesse público".

___

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIII; CPC, arts. 9o, 10 e 300; Lei n.° 4.717/65, arts. 1o e 5o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2442064, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 949377/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.03.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1001579-03.2024.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 175335251 – processo n.° 1001579-03.2024.811.0079):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por PAOLA GIOVANNA BORHER ALVEZ VENGRUS, eleitora, em face de:

1)
LUZIA NUNES BRANDÃO, prefeita do Município de Ribeirão Cascalheira – MT;

2)
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT; e

3)
IBRASP CONSULTORIA E CONCURSOS.

Em
sede liminar
, pleiteia a requerente a
suspensão
:

1)
Da nomeação dos aprovados no Concurso Público no 001/2024 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira até o julgamento final desta ação;

2)
Dos efeitos do concurso, impedindo a continuidade de qualquer etapa subsequente à homologação até que as eventuais irregularidades sejam apuradas e sanadas.

Afirma a requerente que o ente público, por sua atual administradora municipal, celebrou com a IBRASP Consultoria e Concursos, contrato para realização do Concurso Público no 001/2024, destinado ao provimento de cargos efetivos. Contudo, afirma que uma série de inconsistências e irregularidades estariam maculando a lisura do certame, dentre elas:

1)
Ausência de imparcialidade e ausência de indicação dos motivos determinantes da deliberação dada no julgamento de recursos interpostos;

2)
Ausência de critérios objetivos para aferição da pontuação na prova de títulos;

3)
Anulação de questões sem justo motivo;

4)
Ausência de publicidade dos atos relevantes ao concurso público;

5)
Modificação extemporânea do número de vagas;

6)
Inobservância do escorreito procedimento licitatório;

7)
Ausência de estudo técnico preliminar, deixando de averiguar, inclusive, a disponibilidade orçamentária para provimento de novos cargos criados pela Lei Municipal no 1.068/2024;

8)
Violação do princípio da moralidade;

9)
Inobservância dos princípios da razoabilidade e ampla concorrência dos cargos públicos;

10)
Violação ao princípio da impessoalidade;

11)
Inobservância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Juntou documentos, dentre os quais destaco:

1)

Justificativa da contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de planejamento, organização e execução de concurso público para o município de Ribeirão Cascalheira (ID. 173334454);

2)
Aviso de dispensa de licitação no sítio DJe do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID. 173334455 - Pág. 3);

3)
Termo de Referência (ID. 173334456);

4)
Edital do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334457);

5)

Parecer desfavorável do Controle Interno do Município de Ribeirão Cascalheira acerca do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334458)
;

6)
Comunicação ao Ministério Público, realizado pela Unidade de Controle Interno do Município de Ribeirão Cascalheira, acerca das particularidades do Concurso (ID. 173334459);

7)
Resultado preliminar da classificação na prova objetiva para a prova de redação em Concurso Público de Água Boa - MT (ID. 173334460);

8)

Lei Municipal no 1068/2024, que revoga a Lei no 819/2019 na íntegra, incluindo as tabelas, dispondo sobre o novo lotacionograma do Município de Ribeirão Cascalheira - MT (ID. 173334462);

9)
Resultados de recursos interpostos, constando a deliberação (“deferido” ou “indeferido”) sem a indicação dos motivos justificadores (ID. 173334463, ID. 173334475, ID. 173334480);

10)
Resultado Final da prova de títulos (ID. 173334464);

11)

Lista de parentesco dos aprovados/convocados com servidores já atuantes em Ribeirão Cascalheira – MT (ID. 173334465);

12)
Cronograma de atividades do Concurso Público de Ribeirão Cascalheira – MT (ID. 173334476);

13)
Lista do Resultado Final do Concurso Público de Ribeirão Cascalheira – MT – PcD (ID. 173334478);

14)
Resposta à impugnação do Edital no 001/2024 (ID. 173334479);

15)

Errata 01/2024, que retifica disposições dos cargos do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334481);

16)
Resultado Final do Concurso Público no 001/2024 – ampla concorrência (ID. 173334482);

17)
Relação final das isenções de inscrição do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334483);

18)
Gabarito definitivo da prova objetiva do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334484);

19)
Convocação da prova prática para os cargos de motorista, agente administrativo e recepcionista do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334485);

20)
Errata 02/2024, advinda de decisão judicial nos autos do processo de no 1000712-17.2024.4.01.3605, que deferiu em parte a concessão da liminar, determinando ao município de Ribeirão Cascalheira que
“(...) promova a retificação do Edital do Concurso Público - 001/2024, para constar expressamente que o pagamento da remuneração dos cargos de TÉCNICOS DE ENFERMAGEM de acordo com o piso salarial da categoria profissional (Lei 7.498/86, com a redação dada pela Lei 14.434/2022) está CONDICIONADO à efetiva disponibilização de recursos financeiros por parte da União, promovendo a reabertura das inscrições, no prazo de 10 (dez) dias”
(ID. 173334486);

21)
Divulgação da Relação Preliminar de Inscrições Homologadas no Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334487);

22)
Resultado dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar de provas do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173335042); e

23)
Resultado preliminar da prova de títulos (ID. 173335043).

O juízo instigou a manifestação do
parquet
a respeito da liminar (ID. 173632631).

A autora atravessou petição ao ID. 174882846, informando que, em diligência
in loco
, verificou que no endereço (sede) indicado pela empresa IBRASP funciona, na verdade, uma joalheria (fotos aos IDs. 174882854/174882855/174882856/174882857).

Parecer do
parquet
ao ID. 174933192. Em síntese, informou, dentre outras coisas, que foram realizadas diversas denúncias ao Ministério Público em face da realização do certame (SIMP ́s 002734-005/2024, 000488-078/2024, 005182-005/2024, 002841-005/2024), e, dentre as diversas denúncias, estão em andamento e apuração as constantes nos SIMP ́s 000609-078/2024 e 000506-078/2024. Aliás, opinou pelo deferimento da medida liminar pleiteada pela autora. Juntou documentos, dentre os quais destaco:

1)
RELATÓRIO TÉCNICO No 027/2024/CPC-2/29/10/2024, que teve como objetivo coletar dados a respeito da empresa IBRASP (Instituto Brasileiro de Apoio à Administração Pública) (ID. 174933193);

2)
Notícia de Fato no 000506-078/2024, tendo por requeridos a empresa IBRASP CONSULTORIA E CONCURSOS e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT (ID. 174933194);

3)
Despacho ministerial requisitando a instauração de Inquérito Policial acerca dos fatos relatados no SIMP no 000506-078/2024 (ID. 174933194 - Pág. 174/175);

4)
Informação da Delegacia de Polícia Civil da urbe de Ribeirão Cascalheira sobre a instauração do Inquérito Policial no 111.4.2024.16930 (ID. 174933194 - Pág. 179);

5)
Notícia de Fato no 002734-005/2024, tendo por requerido DANIEL BERALDO JUNIOR – feito arquivado no âmbito ministerial (ID. 174933194 - Pág. 182);

6)
Notícia de Fato no 000488-078/2024, tendo por requerida a Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT – feito arquivado no âmbito ministerial (ID. 174933194 - Pág. 251);

7)
Ofício no 001/2024, expedido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT, em resposta ao Despacho Ministerial proferido no âmbito do SIMP no 000506-078/2024 (ID. 174933195 - Pág. 45);

8)
Notícia de

Fato no 000609-078/2024, tendo por requerida a Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT (ID. 174933196);

9)
Recomendação Ministerial (no 09/2024) ao Município de Ribeirão Cascalheira para suspender todas as nomeações dos aprovados no Concurso no 001/2024 em virtude do evidente aumento de despesas e pedido liminar da presente Ação Popular (ID. 174933196 - Pág. 10/12);

10)
Decreto no 2.520/2024, que homologou o Resultado Final do Concurso Público no 001/2024 da Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira – MT (ID. 174933196 - Pág. 178);

11)
Parecer
desfavorável

da Unidade de Controle Interno do Município de Ribeirão Cascalheira sobre o Resultado Final do Concurso Público no 001/2024 (ID. 174933196 - Pág. 250/255);

12)
Ofício no 87/24/UCI/RC, de 27 de julho de 2024, encaminhado pela Unidade de Controle Interno que, por instigação ministerial, informou que não encaminhou os pareceres desfavoráveis do Concurso Público no 001/2024 ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em virtude de ausência de acesso ao sistema APLIC, de modo que caberia ao gabinete da prefeita do município o envio (ID. 174933196 - Pág. 264);

13)
Despacho ministerial determinando a expedição de ofício ao setor de Controle Interno do Município para que apresentasse
“(...)

parecer acerca das nomeações realizadas pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Cascalheira em virtude do Concurso Público no 001/2024, indicando de forma específica – através de comparativo- se há disponibilidade orçamentária do município para as nomeações dos aprovados se considerados os números de vagas ofertadas no Edital; ademais, deverá apresentar parecer conclusivo se houve e há violação da Lei de Responsabilidade Fiscal (...)”
(ID. 174933197 - Pág. 6);

14)
Parecer do Controle Interno de Ribeirão Cascalheira acerca da determinação ministerial (ID. 174933197 - Pág. 11/19);

15)
Decreto no 2.537/2024 – convocação da candidata aprovada UGLENIA VIEIRA BARROS BUENO para o cargo de agente administrativo, em 8 de agosto de 2024 (ID. 174933197 - Pág. 20);

16)
Decreto no 2.553/2024 – convocação dos candidatos JUCIANE DOS SANTOS TINAN, NATANAEL DOS CONCEIÇÃO, FRANCISCO NETO DE MELO FREITAS, BRENO MARQUES SOUZA BERALDO, ALCIDES ANTÔNIO DE ARAÚJO JUNIOR, UGLENIA SOUZA RODRIGUES, MARCOS HENRIQUE DE JESUS QUEIROZ, JHENIFFER OLIVEIRA BATISTA, SAWID VILELA RODRIGUES, MARIA LUCIA DOMINGOS VIEIRA para o cargo de agente administrativo; MARINEY DE FREITAS MACEDO TEIXEIRA, NUBIA DA SILVA PEREIRA, SANDRA DA SILVA CAMPOS FERREIRA, JOYCE SOUSA COIMBRA, DEBORA REGINA SANTOS VIEIRA PINTO, XAIANE CAVALCANTE RESENDE e DAYANE RODRIGUES DOS REIS para o cargo de técnico de enfermagem; NAGHAI NARCIZIO DOS SANTOS E SILVA e KEULLY SILVA DOS SANTOS para o cargo de psicólogo; e DANIELY MELO SIMIEMA para o cargo de biólogo; em 18 de outubro de 2024 (ID. 174933197 - Pág. 21/22);

17)
Decreto no 2.528/2024 – convocação dos candidatos MARIA DA CRUZ MADEIRA OLIVEIRA, AMANDA GABRIELA DE BARROS SILVA BARBOSA, EDILEUZA FERREIRA NUNES, ELISETH FERNANDES DE SOUZA BARROS, MARIA CLEIA RODRIGUES DE CARVALHO VALADARES, RAIMUNDA GUIMARÃES COELHO, PRISCILA OLIVEIRA NASCIMENTO, KASSIA RODRIGUES BARROS para o cargo de professor em pedagogia; JULIANA ALVES DE SOUSA, ALBANET ROCHA ALENCAR, MOHARA FERREIRA ARAUJO ALVES, SANDRA FONTOURA BARROS, ADLER PEGGY LIMA ALEIXO, TELMA DOS SANTOS TENORIO DE AMORIM e ARIELE FURTADO DOS SANTOS para o cargo de professor em pedagogia educação infantil; EDIMILSON PEREIRA DA COSTA e WEDY EDUARDO DOMINGOS VIEIRA, para o cargo de motorista de ambulância; VALÉRIA GUNTHER MOREIRA ARANTES, WARLEY BATISTA DOS SANTOS, CAROLINA MARIA RIBEIRO BORGES, LEILIVANIA DA SILVA FELIX, WELLEM DOMINGOS VIEIRA e MYLENA FONTOURA MENDONÇA para o cargo de enfermeiro; RODRIGO ARAÚJO SILVA e ANGELA VICENTE CORRÊA VIRIATO, para o cargo de odontólogo; NILA ROBERTA SOARES LIMA para o cargo de psicólogo; RENATA MORAIS BRESCIANI, para o cargo de assistente social; FABIO SANTOS EPPING, para o cargo de biólogo; AMANDA TIMO MASCARENHAS, para o cargo de biomédico; RODRIGO RIQUELME, para o cargo de médico; KALIANA ALVES DE MELO, para o cargo de nutricionista; UBIRATAN AGUIAR, para o cargo de motorista categoria B (PcD); LORAINE BORGES SILVA DE JESUS, para o cargo de recepcionista; TELMA LAURA RODRIGUES DA SILVA, para o cargo de controle interno; JOÃO GUILHERME BARROSO QUINTINO, para o cargo de advogado; WILSON SOARES MIRANDA, para o cargo de contador; ALISSON SOARES FERREIRA, para o cargo de fiscal de postura e obras, datado de 4 de julho de 2024 (ID. 174933197 - Pág. 23/26);

18)
Decreto no 2.554/2024 – convocação dos candidatos BRUNO NASCIMENTO PAIVA, para o cargo de fiscal de postura e obras; MARTA FRANCISCA SALES, para o cargo de técnico de radiologia, datado de 21 de outubro de 2024 (ID. 174933197 - Pág. 27).

Vieram-me os autos conclusos.

É o compendioso relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que a petição inicial preenche os requisitos elencados no art. 1o, “
caput
” e § 4o, Lei no 4.717/1965, eis que veio instruída com documento que comprova a cidadania da autora e com os documentos necessários à compreensão da demanda, que visa a suspensão (em sede liminar) e anulação (em sede de mérito) do certame Concurso Público no 001/2024, de Ribeirão Cascalheira – MT, por eventuais irregularidades.

Com relação ao polo passivo, verifico que atende ao estabelecido pelo art. 6o da Lei no 4.717/1965, eis que a referida ação foi proposta contra as pessoas públicas ou privadas, autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado.

Sendo assim,
RECEBO
a inicial por não constatar,
prima facie
, elementos que a maculem ou que resultem em indeferimento liminar.

Destaco que a ação popular possui procedimento especial ditado pela Lei no 4.717/65, aplicando-se somente de forma subsidiária as normas trazidas pelo Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/15.

Neste sentido,
enfrento o pedido liminar
.

A liminar em ação popular é admitida pelo § 4o, do artigo 5o, da Lei no 4.717/65, nos seguintes termos: "
Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado
".

Outrossim, sabe-se que para a concessão de medida liminar nesta ação é necessária a configuração dos pressupostos típicos das tutelas de urgência, consistentes no
fumus boni iuris
e no
periculum in mora
, sendo o primeiro baseado na demonstração satisfatória da ilegalidade do ato atacado e ao prejuízo público, e o segundo caracterizado no perigo da demora da prestação jurisdicional.

Nos autos sob análise, verifica-se que a petição da requerente explora eventuais irregularidades abrigadas no Edital no 001/2024, e demais atos decorrentes do certame, praticados, em tese, pelo Município de Ribeirão Cascalheira – MT e pelo IBRASP, banca organizadora do Concurso Público.

É sabido que o edital faz lei entre as partes e deve conter todas as informações essenciais referentes ao concurso, de tal forma que ambos, candidatos e Administração, ficam vinculados às normas nele estabelecidas. É o denominado princípio da vinculação ao edital, no qual constato que, em juízo rarefeito de cognição, não foi respeitado no caso em comento.

Explico.

É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.

Tais garantias passam a impor limites à atuação da Administração Pública, exigindo o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.

O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio: garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, e, dentre outras, o respectivo direito à nomeação, observada a lisura procedimental.

Nesse aspecto, constato que em relação ao Edital no 001/2024, afeto ao Concurso Público no 001/2024 de Ribeirão Cascalheira, subsistem graves inconsistências que, em juízo rarefeito de cognição (próprio desta fase procedimental das tutelas de urgência), merecem guarida do Poder Judiciário.

Senão, vejamos.

De acordo com o art. 5o, XXXIV, da CF, é assegurado a qualquer cidadão a possibilidade de manifestar petição em defesa dos próprios direitos.

Verifica-se, portanto, que a Carta Política brasileira garante que todos os candidatos tenham a oportunidade de participar de um processo seletivo justo e equitativo.

Neste aspecto, em que pese não constar disposição legal nesse sentido, constato, por um critério de razoabilidade e proporcionalidade, que os prazos estabelecidos pelo Edital no 001/2024 no que tange à sua impugnação são, realmente, extremamente exíguos (01/04/2024 a 03/04/2024). Friso que, malgrado publicação da Errata no 01/2024, que retifica disposições dos cargos do Concurso Público no 001/2024 (ID. 173334481), não houve reabertura de prazo para impugnar o Edital nos novos termos definidos. É por isso que, logicamente, conforme bem apontado pelo parecer da Controladoria Interna do Município de Ribeirão Cascalheira (ID. 173334458), todos os cinco pedidos de impugnação ao edital foram indeferidos, ante a “intempestividade”.

Aliás, a impugnação ao edital realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso, que não foi sequer conhecida ante a “intempestividade” (ID. 173334479 - Pág. 1/3), gerou o ajuizamento da Ação de no 1000712-17.2024.4.01.3605, na Justiça Federal, que deferiu em parte a concessão da liminar, determinando ao município de Ribeirão Cascalheira que
“(...) promova a retificação do Edital do Concurso Público - 001/2024, para constar expressamente que o pagamento da remuneração dos cargos de TÉCNICOS DE ENFERMAGEM de acordo com o piso salarial da categoria profissional (Lei 7.498/86, com a redação dada pela Lei 14.434/2022) está CONDICIONADO à efetiva disponibilização de recursos financeiros por parte da União, promovendo a reabertura das inscrições, no prazo de 10 (dez) dias”
(ID. 173334486).

O prazo estabelecido para as inscrições (06/04/2024 à 29/04/2024) também é extremamente exíguo, violando os princípios da publicidade, razoabilidade, proporcionalidade e a própria isonomia do certame, visto que prejudica a ampla acessibilidade aos cargos públicos.

Observo, pelo teor do ID. 173334463, ID. 173334475 e ID. 173334480, que o julgamento dos recursos interpostos pelos participantes retornou com informações e deliberações imprecisas e/ou ambíguas, gerando confusão entre os candidatos e prejudicando a imparcialidade do concurso, o que evidencia, também, a ausência de transparência por parte da banca organizadora.

Em se tratando de concurso público, prevalece no ordenamento jurídico pátrio o princípio da vinculação ao edital, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas.

O princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia. Para o caso dos autos, não é aceitável que se chancele, ainda que sob o crivo da discricionariedade administrativa, prazos exíguos para a impugnação ao edital do certame, bem como tolere a ausência de fundamentação quanto ao julgamento de recursos, pois tais atos configuram afronta ao direito de petição estabelecido pelo art. 5o, XXXIV, da CF.

Quanto à isonomia, é importante referir que a falta de critérios claros do Edital dificulta o acesso igualitário aos cargos públicos, já que os pretendentes à vaga não têm conhecimento prévio dos requisitos aos quais devem atender. Nesse sentido, também verifico, em nível rarefeito de cognição, que a Prefeita Luzia Nunes Brandão tem editado diversas portarias de nomeação de aprovados que possuem ligação de parentesco ou afinidade com integrantes da administração pública, bem como que tais nomeações são relativas a aprovados que já possuíam algum tipo de ligação com a Prefeitura Municipal.

Ainda, tal ausência de clareza quanto aos critérios objetivos de aprovação no concurso público discutido “possibilita” que as regras do certame sejam alteradas no decorrer de seu procedimento de forma discricionária.

Assim, verifico que a oferta do número de vagas e a linha cronológica entre a publicação do Edital no 001/2024, início das inscrições, término do prazo para impugnação ao edital e o sancionamento da Lei no 1.068/2024, que impactou diretamente e reformulou o lotaciograma do município, indicam fortemente que o Município de Ribeirão Cascalheira, na pessoa da então gestora Luzia Nunes Brandão, e a banca organizadora IBRASP, agiram ao arrepio do princípio da legalidade, prejudicando a isonomia do certame, além de afrontar a publicidade e a transparência dos atos administrativo, maculando a lisura dos demais procedimentos do Concurso Público no 001/2024 por arrastamento, criando um cenário de insegurança jurídica que impacta, sobretudo, eventual direito à nomeação dos aprovados, indo em desacordo com o disposto no art. 37, III, da CF e da Súmula 15 do STF.

Em que pese competir ao chefe do executivo criar leis que disponham sobre cargos públicos (art. 61, II, “a”, da CF), verifico um preocupante cenário de insegurança jurídica em virtude da não observância, pela municipalidade, do disposto no art. 3o, V, da Lei no 14.965/2024, tendo em vista que a alteração do lotaciograma municipal não foi instruída com estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício previsto para o provimento e nos 2 (dois) exercícios seguintes, configurando fortes indícios de violação às disposições orçamentárias previstas na Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Ou seja, outro possível cenário de violação de princípios constitucionais e orçamentários.

Do que consta nos autos, o Ofício no 111/2024 PMRC, encaminhado pelo setor de Controle Interno, expôs que o processo de dispensa de licitação previu 102 (cento e duas) vagas. Entretanto, houve criação de novas vagas após a publicação do Edital (Lei Municipal no 1068/2024), resultando em 168 (cento e sessenta e oito) vagas a serem preenchidas pelo Concurso Público no 001/2024 já em curso.

No mais, o Ofício no 111/2024 PMRC, encaminhado pelo setor de Controle Interno, também expôs que foram convocados aprovados pelo cadastro de reserva sem qualquer justificativa, que foram nomeadas pessoas além do número de vagas do Edital e que não há declaração do ordenador de despesas acerca da adequação das nomeações e o aumento de despesa.

A própria Unidade de Controle Interno do Município exarou diversos pareceres (ignorados pela municipalidade, pelo que observo) indicando a ausência de estimativa do impacto orçamentário sobre o gasto com pessoal, evidenciando um cenário de divergência do que estabelece o art. 16, I, da LRF, que dispõe:

Art. 16.

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes (...).

Na baila, dispõe o art. 21, IV, “b”, da LRF:

Art. 21. É nulo de pleno direito: (...)

IV -
a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder Executivo
, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de
norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando
: (...)

b)
resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo
.

Nesse cenário, imprescindível a conceituação de despesa pública:

No primeiro sentido, a despesa pública é parte do orçamento, representando, portanto, a distribuição e emprego das receitas para cumprimento das diversas atribuições da Administração. No segundo sentido, é a utilização, pelo agente público competente, de recursos financeiros previstos na dotação orçamentária, para atendimento de determinada obrigação a cargo da Administração, mediante a observância da técnica da Ciência da Administração, o que envolve o prévio empenho da verba respectiva.

(Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

No tocante ao empenho, a Constituição Federal estatuiu que
é vedada a realização de despesas ou a assunção de obrigações que excedam aos créditos orçamentários ou adicionais
(art. 167, II, da CF). Sobre isso, elenca o art. 165 e art. 167 da Constituição Federal que:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: (...)

§ 8o A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. (...)

Art. 167. São vedados: (...)

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.

Verifica-se, portanto, uma série de violações dos princípios da legalidade orçamentária e, nesse sentido, destaco principalmente o princípio da exclusividade orçamentária (Art. 165, § 8o, da CF e art. 167, § 3o, da CF), o princípio da especificação, especialização ou discriminação, clareza e programação orçamentária (art. 5o da Lei no 4.320/64) e o princípio da publicidade e transparência (art. 37 da CF e art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal).

As receitas e as despesas devem ser evidenciadas na lei orçamentária de forma discriminada, de tal forma que se possa saber, pormenorizadamente, as origens dos recursos e sua aplicação. A regra objetiva a função do controle político do gasto público, pois inibe autorizações (dotações) genéricas, com finalidade aberta, e que propiciam demasiada flexibilidade e arbítrio ao Poder Executivo. Desse modo, ao se exigir especificação e previsibilidade do gasto, permite-se mais transparência ao contribuinte.

O fim do orçamento público é a entrega de bens e serviços para satisfazer as necessidades da sociedade. Os meios são os recursos, as dotações autorizadas que permitirão a realização das ações.

Assim, o princípio da programação determina a existência de uma estrutura classificatória relativamente complexa que permite uma visão organizada das despesas, uma forma de atender à exigência de transparência e permitir a análise detalhada do gasto público.

Neste liame processual, pelas provas já colecionadas aos autos, se mostra evidente a existência de certa obscuridade acerca do real valor a ser despendido pela gestão municipal ao nomear candidatos aprovados em virtude de alteração no lotaciograma pela Lei Municipal no 1068/2024, sancionada após a abertura do Concurso Público no 001/2024.

Importante esclarecer que os atos administrativos submetem-se ao controle jurisdicional justificado, inclusive, pelo sistema de freios e contrapesos estabelecido na Constituição Federal, que viabiliza o controle das atividades de poder por cada um deles respectivo.

Vale dizer, é razoável admitir-se o controle jurisdicional na hipótese de alocação indiscriminada e obscura de dinheiro público na nomeação de candidatos aprovados em concurso público que,
prima facie
, carece de lisura constitucional e orçamentária.

Desse modo, a indispensabilidade da intervenção judicial, na hipótese dos autos, decorre diretamente do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, em estrita consonância com a ideia de força normativa da Constituição.

No que tange à banca organizadora IBRASP, conforme apontado pelo parecer ministerial, verifica-se que ela divulgou uma lista intitulada de “Resultado dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar de provas”, na qual constava os nomes de todos os candidatos e as expressões supracitadas, levando a crer que houve uma análise pessoal e parcial dos recursos interpostos em virtude de candidatos específicos (o que representa,
prima facie
, violação dos princípios da impessoalidade, publicidade, moralidade e proporcionalidade).

No mesmo sentido, encontra-se a questão relativa ao julgamento das provas práticas e atribuição dos pontos aos títulos, pois, analisando-se as listas publicadas pela banca organizadora IBRASP, nota-se que não há transparência e que alguns candidatos galgaram diversas posições ainda que estivessem com pontuação aquém de outros candidatos após a realização da prova objetiva.

O Edital previu a atribuição de pontuação 5 (cinco) àqueles que possuem o título de doutor, 4 (quatro) pontos àqueles que possuem o título de mestre e 2 (dois) pontos àqueles que concluíram pós-graduação na área específica do cargo pretendido. Entretanto, os resultados da prova de título foram atribuídos sem qualquer justificativa ou transparência de que os documentos apresentados equivalem à especialização na área do cargo pretendido, e, pelo que consta dos autos, aqueles que obtiveram uma boa pontuação já possuíam algum tipo de relação com a administração pública municipal ou relação de parentesco ou afinidade com integrantes da administração.

Ainda, no que concerte à aplicação da prova prática, verifica-se que, quando provocada pelo ente ministerial a respeito dos critérios objetivos de atribuição de pontos e demais atos decorrentes, a banca organizadora apresentou respostas rasas e obscuras.

Não obstante, verifico outra violação à publicidade pela banca organizadora ao constatar, pelos documentos trazidos tanto pela parte autora quanto pelo Ministério Público, que a empresa IBRASP não funciona no endereço indicado em seu sítio eletrônico, o que gera fundadas dúvidas acerca do modo como as provas e gabaritos foram impressos e transportados e do efetivo acesso de pessoas aprovadas ao conteúdo das questões em momento anterior à data da prova.

Nessa ordem de raciocínio, vale advertir que a moderna concepção do direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, sufragado pela Carta Constitucional, artigo 5o, inciso XXXV, assegura não só o acesso à Justiça, mas o direito a uma tutela jurisdicional efetiva e adequada.

Verifico, portanto, em uma análise perfunctória dos elementos por ora trazidos aos autos, que me afiguram demonstrados os pressupostos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado Democrático de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas no edital e em todo o ordenamento jurídico vigente.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento.

Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

Em virtude de todo o mencionado, verifico, em juízo rarefeito de cognição sumária, partindo da premissa de que o Edital é a “Lei do Concurso Público”, que restam-se violados os princípios da legalidade, publicidade, transparência, impessoalidade, isonomia e princípios orçamentários previstos na Constituição da República e em Leis Infraconstitucionais, os quais legitimam a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos sem que isso reflita numa lesão à independência harmoniosa dos Poderes estatais.

Ademais, encontra-se também preenchido o perigo da demora, pois permitir a continuidade do certame pode acarretar eventual contratação de pessoal em desacordo com os princípios e valores estabelecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, com o dispêndio de recursos públicos para o pagamento de verbas alimentares que, por sua própria natureza, podem ser irrepetíveis.

Reputo, também, que a concessão da liminar não implica em compromisso com a solução final, assim como o seu indeferimento não antecipa o malogro da pretensão inaugural.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, “para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material”
(AgInt no AREsp 949.377/MG).

Por todo o exposto e por tudo que dos autos constam, nos termos do art. 300 do CPC c/c art. 5o, § 4o, da Lei no 4.717/1965, acolho o parecer ministerial de ID. 174933192 e
DEFIRO
o pedido liminar formulado pela requerente,
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE EVENTUAIS E FUTURAS NOMEAÇÕES DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO No 001/2024 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
, bem como
DETERMINO A SUSPENSÃO DA CONTINUIDADE DE QUALQUER FASE SUBSEQUENTE
, até deliberação judicial posterior em sentido contrário.

Na baila,
DETERMINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA E À BANCA ORGANIZADORA IBRASPE
que adotem providências, no prazo de
24h (vinte e quatro horas),
a contar da intimação, para fazer constar na página principal de seus respectivos sítios eletrônicos aviso de suspensão das futuras e eventuais nomeações e atos subsequentes à homologação afetas ao Concurso Público no 001/2024 de Ribeirão Cascalheira, a fim de conferir a publicidade necessária à população, a qual, legitimamente, possui o direito de ser informada dos atos de interesse público.

Intime-se o Município para cumprir a decisão liminar imediatamente, sob pena de multa diária fixada inicialmente em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (art. 537, CPC).

Citem-se os requeridos, na pessoa de seus respectivos representantes/procuradores legais, para responderem a ação, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 7o, inciso IV da Lei no 4.717/65.

Esclareço que por estar o Ente Municipal devidamente cadastrado no Portal Eletrônico do TJMT,

sua citação se dará através de seu Procurador-Geral (art. 75, III, CPC)
. Consigno que a contagem do prazo (em dias úteis) se dará na forma dos arts. 231, inc. V e 224, ambos do CPC. Por fim, registro que o prazo para a apresentação da defesa dos réus
não
segue o regramento ordinário do CPC quanto à contagem do prazo em dobro (arts. 183 e 220).

Ademais,
REQUISITO
às entidades indicadas na petição inicial a juntada dos documentos que afigurem necessários ao esclarecimento dos fatos. Fixo o prazo legal de 20 (vinte) dias para tanto (art. 7o, I, “b”, da Lei no 4.717/65).

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, nos termos do art. 7o, I, “a” e “b”, § 1o, da Lei no 4.717/65.

P.R.I.C.

Ribeirão Cascalheira – MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a nulidade de decisão por violação ao princípio da não-surpresa, diante da ausência de intimação prévia do município para se manifestar a respeito da matéria decidida.

Sustenta, ainda de forma preliminar, o não preenchimento dos requisitos da ação popular, argumentando que a demanda não se encontra instruída de prova mínima da lesividade e ilegalidade em relação ao certame público, elemento essencial para a propositura da ação.

No mérito, aduz que inexiste prova inequívoca das supostas irregularidades, afirmando que o Edital n.° 001/2024, que rege o concurso público, foi elaborado em estrita observância aos princípios da legalidade e publicidade.

Pontua que foi realizado o estudo de impacto financeiro e orçamentário para o oferecimento das vagas no certame, bem como que a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2024 prevê recursos destinados à cobertura das despesas correntes com pessoal e encargos sociais que contemplam as nomeações dos candidatos aprovados no referido concurso.

Assevera, outrossim, que os prazos previstos no edital são legais, na medida em que a Constituição Federal não estabelece prazos ou procedimentos para a realização dos concursos, o que impõe a observância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse contexto, apregoa que os prazos estabelecidos no edital foram fixados de forma técnica e proporcional, em atenção aos princípios da isonomia, publicidade e eficiência administrativa.

Defende, de outra parte, que a alegação de que foram aprovados candidatos com ligação de parentesco ou afinidade com integrantes da administração pública, além de teratológica e carreada de subjetivismo, não merece prevalecer, pois a Constituição Federal não veda a participação de qualquer cidadão em concurso público.

Afiança, para mais, que a contratação da empresa organizadora do concurso foi precedida de processo licitatório e que
“[...]
a despeito da alegação de suposta fraude, pelo fato da sede da empresa não se encontrar instalada no endereço declinado no contrato social não constitui requisito nem a licitação, tampouco a contratação, haja vista que além de não se encontrar respaldado na LEI 14.133/2021, também não se insere dentre as prerrogativas do poder de polícia administrativo do Município de Ribeirão Cascalheira vistoriar e fiscalizar as condições prévias à expedição do ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, mas sim ao Município da sede territorial de Goiânia-GO
”.

Acrescenta que o município agravante dispõe de autonomia para a edição de leis visando a adequação dos quadros funcionais e estruturação administrativa.

Salienta, ademais, que as nomeações dos candidatos foram realizadas em atenção ao princípio da isonomia e que a alteração no lotacionograma municipal não concedeu privilégio a qualquer grupo de candidatos.

Argumenta que não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a suspensão do concurso público, havendo, de outra parte, o perigo de dano inverso, pois a decisão agravada impede o cumprimento às normas estabelecidas nas Portarias GM/MS n° 5.691/2024 e GM/MS n° 5.610/2024, inviabilizando somente o funcionamento regular da Administração Pública e o recebimento de recursos federais.

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e da probabilidade de provimento do recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 254498190):

“1.
A concessão de
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
, a fim de que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final desse agravo de instrumento, assegurando o prosseguimento das nomeações do Concurso Público regido pelo edital no 1/2024;

2.
O acolhimento da preliminar arguida
, para declarar a nulidade da decisão agravada, por flagrante violação ao
princípio da não surpresa
, previsto no artigo 10 do CPC, determinando-se o retorno dos autos à origem para a devida oitiva das partes;

3.
No Mérito
, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, possibilitando a continuidade do certame e demais atos administrativos dele decorrentes”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 254742685).

Contra a decisão que não concedeu o efeito suspensivo almejado, a parte agravante opôs
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO E SUPERAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
”
(ID. 256377152), rejeitados, em razão da inexistência de vícios no
decisum
(ID. 259423683).

Nas contrarrazões, a parte agravada defende a legalidade da decisão
a quo
, afirmando que a medida liminar não interrompe o certame de forma definitiva, apenas resguarda a coletividade até que as irregularidades sejam devidamente apuradas. Além disso, pondera que não há comprovação de que a suspensão do concurso compromete de forma concreta a continuidade dos serviços públicos (ID. 260868718).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta
“
pelo IMPROVIMENTO às questão preliminares suscitadas e o consequente CONHECIMENTO deste Recurso de Agravo de Instrumento, mediante o IMPROVIMENTO ao pleiteado pelo Agravante, com a consequente ratificação do decidido pela r. decisão fustigada
”
(ID. 264676794).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, nos autos de n.° 1001579-03.2024.811.0079, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, MT, que deferiu a liminar.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que PAOLA GIOVANNA BORHER ALVEZ VENGRUS ajuizou
“
AÇÃO POPULAR
COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, MT, e IBRASP CONSULTORIA E CONCURSOS, por meio da qual busca a declaração de nulidade do Concurso Público n.° 001/2024, asseverando a existência de irregularidades consubstanciadas na: desigualdade no julgamento de recursos interpostos; ausência de justificativas detalhadas nos recursos; inconsistências na prova de títulos; anulação injustificada de questões; mudança do edital sem a publicidade adequada; e modificação do número de vagas após a realização de etapas do certame.

Dentre os pedidos formulados na ação de origem, a parte agravada postula pela concessão de tutela de urgência, para
“
suspender a nomeação dos candidatos aprovados
no Concurso Público no 001/2024 da Prefeitura de Ribeirão Cascalheira, bem como a continuidade de qualquer fase subsequente, até que o mérito desta ação seja julgado
”
(ID. 173332731 – autos de n.° 1001579-03.2024.811.0079).

O juízo
a quo
recebeu a petição inicial e, no mesmo ato, deferiu a antecipação da tutela, nos termos do artigo 5°, § 4°, da Lei n.° 4.717/65, que autoriza a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, consoante decisão já transcrita no relatório (ID. 175335251 – processo de origem).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Como cediço, a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil privilegia a ampla defesa e o contraditório, princípios que integram o devido processo legal e que, por sua vez, fundamentam o primado da não surpresa, previsto no artigo 10, do mencionado Código, o qual estabelece que o julgador deve oportunizar as partes a manifestação nos autos, mormente sobre fatos e fundamentos novos que venham a surgir no curso da lide,
in verbis
:

“A
rt. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Todavia, o regramento processual civil possui previsão que autoriza o deferimento de tutela provisória
inaudita altera parte
, ou seja, que a decisão seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, consoante previsto no artigo 9°, parágrafo único, do CPC, postergando o contraditório quando preenchidos os requisitos legais.

A respeito da matéria, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“
O parágrafo único do art. 9o, todavia, abre três exceções para permitir decisões em detrimento de parte ainda não ouvida nos autos, que são: a) as referentes à tutela provisória de urgência (inciso I); b) algumas hipóteses de tutela da evidência - art. 311, II e III 120 (inciso II); e c) a decisão autorizadora do mandado de pagamento, na ação monitória - art. 701 121 (inciso III). Não se trata, porém, de afastar, em definitivo, o contraditório, mas apenas de protraí-lo. Pelas necessidades e conveniências do caso, decidese a questão proposta de imediato, sem prévia audiência do interessado. Uma vez, contudo, ultimada a medida excepcional, abrir-se-á a oportunidade de discussão da matéria e da defesa da parte afetada, podendo o juiz, então, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar o provimento emergencial. (...) justificada a urgência da medida em nome da efetividade jurisdicional, o contraditório fica apenas diferido para outro momento, situado depois da tomada de decisão emergencial”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O
decisum
atacado, de conteúdo liminar, foi proferido em cognição sumária e sob o regime de urgência, em consonância com o disposto no artigo 300, do CPC, e o § 4°, do artigo 5°, da Lei n.° 4.717/65,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

“
Art. 5o Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao Município.

[...]

§ 4o Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado”.

Assim, ao deferir medida de natureza acautelatória, o juízo de origem atuou dentro dos limites legais que autorizam a concessão da tutela de urgência sem a prévia oitiva da parte contrária.

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
seguindo o disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, inexiste ofensa à ampla defesa em tutela de urgência proferida sem a prévia oitiva das partes
”
(STJ - AREsp: 2442064, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 05/12/2023).

À vista disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão
a quo
.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Preliminarmente, a parte agravante argui a nulidade da decisão, asseverando que não estão presentes os pressupostos mínimos para a propositura da ação popular, sob a afirmação de que a petição inicial carece de elementos que evidenciem a materialidade do alegado dano ao patrimônio publicou ou à moralidade administrativa, bem como do ato lesivo e sua repercussão no interesse público.

Sobre o tema, regista-se que a ação popular,
prevista no artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, figura como instrumento processual que garante a todo cidadão brasileiro a busca pela invalidação de atos administrativos manifestamente ilegais e que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
. (Grifo nosso).

A Lei n.° 4.717/65, que regula a referida ação, dispõe, no artigo 1o, que
“
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos
”.

Vê-se, portanto, que a Ação Popular é um remédio constitucional que possibilita ao cidadão que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos pleitear a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Seu conceito, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, corresponde ao:

“[...] meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 31.a ed. - São Paulo : Malheiros, 2008, p. 126- 127).

E prossegue:

"É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da Republica lhe outorga". (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança..., 31.a ed. - São Paulo : Malheiros, 2008, p.127).

Como tal, sua utilização deve circunscrever-se à decretação de invalidade ou desconstituição de ato administrativo, a condenação de reparação de prejuízos causados ao erário, além da restituição de valores e bens apropriados, não sendo admitida, via de regra, a condenação em obrigação de fazer e não fazer.

Há, portanto, requisitos específicos que constituem os Pressupostos da demanda, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"(...) são pressupostos da ação popular:

1. qualidade de cidadão no sujeito ativo;

2. ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe;

3. lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural." (DI PRIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1746)

No caso vertente, observa-se que a petição inicial se encontra instruída de documentação que aponta
indícios
de irregularidades de ordem material e procedimental no certame público, além de parecer de órgãos de controle interno e notificação recomendatória do Ministério Público.

Os elementos indiciários apresentados,
primo ictu oculi
, são suficientes, ao menos de forma inaugural, para viabilizar o ajuizamento da ação popular.

Nesse diapasão, perfaz curial salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a Lei n.° 4.717/65 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio da ação popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio, em suas várias dimensões, seja aos cofres públicos, como ao meio ambiente, à moralidade administrativa, entre outros. De modo que, presentes indícios mínimos de ilegalidade e lesividade, por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios que regem a Administração Pública, mostra-se cabível a propositura da ação constitucional. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCLUSIVAMENTE ECONÔMICO. DESNECESSIDADE. PROTEÇÃO AOS BENS E DIREITOS ASSOCIADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE . ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que um dos pressupostos da Ação Popular é a lesão ao patrimônio público. Ocorre que a Lei 4.717/1965 deve ser interpretada de forma a possibilitar, por meio de Ação Popular, a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico). 2. Para o cabimento da Ação Popular, basta a ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública, dispensando-se a demonstração de prejuízo material.
3. Hipótese em que a Corte de origem concluiu que "o então Gestor Público Municipal atentou contra os princípios da administração pública, com violação da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, desviando a finalidade de sua atuação para satisfazer sentimento pessoal alheio à ética e à moral ( ...)". 4. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça iniciar juízo valorativo a fim de desconstituir a conclusão alcançada pela instância de origem, pois, para isso, seria necessário o exame do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. No mais, cabe esclarecer, quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, que a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que se configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de dano ou lesão ao Erário. 6. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 949377 MG 2016/0180898-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017). (Grifo nosso).

Dessa maneira, presentes indícios que apontam para a ilegalidade e lesividade do ato, ao menos nessa fase processual, conclui-se que agiu com acerto o julgador singular ao receber a petição inicial, razão pela qual
afasto a preliminar suscitada
.

DO MÉRITO

Com efeito, no que se refere à tutela antecipada, o artigo
300, do Código de Processo Civil, dispõe que o seu deferimento exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação
.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

Ainda, como dantes dito, a Lei n.° 4.717/65, que regulamenta a Ação Popular, possui expressa previsão de que na defesa do patrimônio público, caberá suspensão liminar do ato lesivo.

No caso em questão, a parte agravante defende que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar, sob a alegação de ausência de prova inequívoca das supostas irregularidades.

Entretanto, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, consoante pontuou o magistrado singular,
a
prima facie
, subsistem inconsistências relacionadas ao certame público.

Nesse contexto, esclarece-se que a decisão
a quo
busca preservar o interesse público e o princípio da legalidade diante de elementos que, ao menos em juízo de cognição sumária, revelam a existência de vícios relevantes no processo de organização e execução do concurso público, incluindo possível desrespeito
às
normas orçamentárias e princípios constitucionais, como a publicidade, a impessoalidade, moralidade e segurança jurídica.

Para mais, não obstante as arguições da agravante, não apenas em relação ao orçamento público, como a proporcionalidade e a razoabilidade dos atos praticados no concurso público, a análise pormenorizada da matéria incursiona no mérito da Ação Popular, o que é vedado nessa instância de cognição não exauriente.

De igual modo, os fundamentos da parte, centrados na autonomia municipal e na presunção de legalidade dos atos administrativos, não são suficientes, neste momento processual, para infirmar a medida de urgência proferida, notadamente quando confrontados com os indícios trazidos aos autos de origem para parte agravada, corroborados pelo parecer Ministerial.

Acresça-se a isso que a alegação de perigo de dano inverso, levantada pela parte agravante, não se sobrepõe à potencial lesividade da continuidade de um certame com aparentes irregularidades, os quais podem comprometer a regularidade das nomeações e a própria legitimidade dos concursos públicos, com sérias consequências à administração pública e aos cofres públicos, inclusive pela possível irrepetibilidade dos valores pagos a título de remuneração.

Desse modo, em juízo não exauriente, demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora, nos autos de origem, conclui-se que agiu com acerto o juízo
a quo
ao conceder a liminar para suspender as nomeações dos candidatos aprovados no Concurso Público n.° 001/
20
24, bem como a continuidade de qualquer fase subsequente do certame até o julgamento do mérito da ação popular.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025